Tribunal: TJSP
Processo: 1020330-46.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos morais e estéticos. Vítima atingida por disparo de arma de fogo durante ação policial. Conduta dos policiais amparada por causa excludente de ilicitude penal. Fato que, por si só, não afasta a possibilidade de a Administração Pública responder civilmente pelos danos causados por seus agentes. Responsabilidade civil objetiva. Causa excludente de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos morais e estéticos. Vítima atingida por disparo de arma de fogo durante ação policial. Conduta dos policiais amparada por causa excludente de ilicitude penal. Fato que, por si só, não afasta a possibilidade de a Administração Pública responder civilmente pelos danos causados por seus agentes. Responsabilidade civil objetiva. Causa excludente de responsabilidade não verificada. Quantum indenizatório. Redução devida. Consectários legais. Matéria de ordem pública. Juros. Termo inicial. Evento danoso. Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil. Ausência de sucumbência recíproca. Súmula 326 do STJ.
Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor provido, com determinação sobre os consectários legais.